Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704530-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. CONDICIONAMENTO DOS PAGAMENTOS NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. Na execução de contratos administrativos, a Administração não pode condicionar pagamentos à comprovação da regularidade fiscal da empresa contratante. Porém, na espécie, não ficou configurada a negativa de pagamento, pois a empresa prestadora de serviços públicos assim contratada pela Administração ajuizou a pretensão antes mesmo de encaminhar os documentos pertinentes para o órgão executor do contrato administrativo. Se não havia uma pretensão resistida, o autor é carecedor do direito de ação, por ausência de interesse processual. 2. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 63 da Lei 4.320/1964, 17, 19, inciso I, e 485, inciso VI, todos do CPC, sustentando que sua obrigação legal estava devidamente cumprida, materializada pelo atesto contido no verso de cada uma das notas fiscais apresentadas para pagamento, não havendo que se falar em carência de ação ou falta de interesse processual para o ajuizamento da demanda. Aduz, assim, que a mera ameaça ao direito de receber pagamentos pelos serviços prestados autoriza o acesso ao Judiciário; b) artigo 85, §8o, do CPC, defendendo que o provimento jurisdicional possui natureza jurídica meramente declaratória e sem proveito econômico, razão pela qual a verba honorária sucumbencial deve observar o critério da apreciação equitativa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LXVIII e LXIX, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXV, LXVIII e LXIX, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1245814 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADIMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030